Tribunal: TJMT
Processo: 0037720-12.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 66508/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA CAUSA PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR.
Julgada a ação principal, desaparece o vínculo de indispensabilidade a justificar a análise da medida cautelar.

APELANTE(S):
SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Medida Cautelar Inominada ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e LUPPA ADMINSTRADORA E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. (proc. n. 0037720-12.2011.8.11.0041 – Cód. 740948), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda do seu objeto decorrente do julgamento de improcedência da ação principal, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Em suas razões aduz que o alvará sanitário n. 9097/2011, expedido em favor da empresa LUPPA ADMINSTRADORA, mantém o mesmo vício do alvará sanitário n. 7549/2010, cassado pela Justiça de Mato Grosso no proc. n. 34608-69.2010.8.11.0041, qual seja a ausência de ressalva no alvará de funcionamento, sendo indiscutível sua irregularidade.
Destaca a autonomia das ações cautelares quando reunidos os pressupostos para o deferimento da liminar.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja anulado o alvará sanitário n. 9097 e determinado à Municipalidade a obrigação de não fazer a expedição de novo alvará sanitário em favor da empresa Luppa contendo ressalva que não exista previamente no alvará de funcionamento.
Contrarrazões do Município de Cuiabá às fls. 223/233.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 240/241, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Medida Cautelar Inominada ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e LUPPA ADMINSTRADORA E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda do seu objeto decorrente do julgamento de improcedência da ação principal.
Sem delongas, não prospera a irresignação.
A medida cautelar foi maneja em caráter preparatório, antes da propositura da ação principal anulatória (Cód. 743499), para evitar o perecimento do direito alegado e garantir naquela um resultado eficaz.
Logo, sobrevindo sentença de improcedência na ação principal, escorreita a extinção da ação cautelar, uma vez que, como cediço, a cautelar segue a ação principal.
A propósito, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo interno em ação cautelar proposta com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil atual. Agravo interno não provido. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Precedentes. 2. Julgado o agravo em recurso extraordinário, resta prejudicada a cautelar que pretendia conferir efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC atual. 3. Agravo interno não provido. (AC 4341 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 21-11-2017 PUBLIC 22-11-2017) (destaquei)

Outrossim, quando da análise do recurso de Apelação interposto pela Recorrente contra a sentença proferida na ação principal anulatória (RAC 66507/2016), que segue em anexo, proferi voto no sentido do desprovimento do apelo, confirmando o decisum, de modo que o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR